Tribunal: TJPA
Processo: 0006612-06.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006612-06.2018.8.14.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO APENAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO PORQUANTO DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da sentença proferida pela Vara Única de Curionópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0006612-06.2018.8.14.0018), movida por RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE em parte a presente ação, a fim de condenar o requerido, a título de dano material, a ressarcir, EM DOBRO, o valor das parcelas descontadas do empréstimo em questão, devidamente corrigido pelo INPC mais juros de mora de 1% ao mês desde a data do efetivo desconto, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5000,00, valor este a ser corrigido a partir da presente data.

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Honorários sucumbenciais pela parte ré, aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

À UNAJ para verificar a pendência de custas judiciais, a serem pagas pela parte ré.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação arguindo que, quando da contratação, a parte recorrida havia anuído às cláusulas inseridas no negócio jurídico firmado, tomando conhecimento de todas elas, especialmente os referentes aos jutos e demais encargos legais, ocasião em que não se insurgiu contra nenhuma delas. Defende a impossibilidade de repetição do indébito em dobro e que inexiste qualquer situação ensejadora de reparação por danos morais. Questiona o termo inicial dos juros de mora na condenação dos danos morais, bem como sustenta o dever da parte apelada em devolver o montante comprovadamente a ela disponibilizado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 0123229613783, no valor de R$1.045,00, dividido em 59 parcelas de R$43,70, iniciadas em Fevereiro/2013 e encerradas em Dezembro/2017.

A tese recursal consiste na regularidade da contratação, inexistência de danos morais ou, eventualmente, sua redução, bem como a reforma da sentença para afastar a determinação de repetição do indébito em dobro. Além disso, sustenta a necessidade de devolução do valor entregue à parte recorrida.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado, pois, quando da celebração do negócio jurídico, o apelado tomou conhecimento de todas as cláusulas, especialmente as que se referem aos juros demais encargos.

No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples: não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar a contratação do empréstimo. Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor do empréstimo, nada foi colacionado a esse respeito, não havendo que se falar em devolução de quantia disponibilizada.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado nº 0123229613783, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que o autor tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Em relação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Por fim, quanto à modificação do termo inicial dos juros de mora na condenação em danos morais não assiste sequer interesse recursal, haja vista que a sentença já fixou a data do arbitramento como marco inicial para incidência dos juros moratórios.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Em razão do trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% do valor atualizado da causa, na forma do §11 do art. 85, CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/02/2024